Tribunal: STF
Processo: Rcl 79034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Itaú Unibanco S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1001255-76.2020.5.02.0718), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 13.11.2020 Katya Piagentini Alves ajuizou, em face do reclamante, a ação trabalhista n. 1001255-76.2020.5.02.0718, cuja petição inicial dizia indicar valores meramente ‘estimativos’ aos pedidos. 



    ‘10.2.1 Da integração dos prêmios/bônus pagos sob as rubricas “Particip. Resultados”, “PLR Adicional CCT” e “PCR Part. Compl. Resul”, percebidos ao longo do pacto laboral, ao salário da reclamante e seus reflexos nos RSRs (inclusive sábados e feriados – por força de norma coletiva), que deverão repercutir no cálculo, das férias mais um terço, nos 13os salários e em todas as verbas rescisórias constantes no TRCT (aviso prévio indenizado, aviso prévio CCT, férias mais um terço e 13º salários), além do FGTS e multa de 40%; R$ 30.000,00; 



    (...) 



    11.1. Os valores indicados aos pedidos da presente demanda são estimativas aproximadas, requerendo a reclamante, que os valores sejam apurados através de cálculos de liquidação numa futura execução, nos termos do artigo 879 da CLT.’ 



    O mesmo critério genérico foi adotado para os demais pedidos. 



    Ao contestar o feito, a reclamante arguiu a necessidade de a condenação se limitar ao valor total “estimado” atribuído a cada um dos pedidos pela reclamante, em preliminar de contestação. 



    Não obstante a clara irregularidade, a referida preliminar foi afastada pelo MM. Juízo da 18ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Zona Sul), tendo a r. sentença estabelecido a premissa de que ‘o art. 840, §1º, da CLT, ao dispor que a reclamação escrita deverá conter a indicação do valor do pedido, refere-se a uma mera estimativa’. 



    Ao julgar o recurso ordinário da reclamante, o TRT da 2ª Região endossou o entendimento do D. Juízo de 1º Grau, da seguinte forma: 



    […]



    A referida decisão foi impugnada por recurso de revista, cujo seguimento foi denegado no Eg. TRT da 2ª Região. 



    Contra a decisão Regional, a reclamante interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, o qual foi provido no tema ‘limitação da condenação aos valores atribuídos na petição inicial’. 



    No julgamento do recurso de revista, contudo, a impugnação não foi conhecida pela Eg. 5ª Turma do C. TST, que assim decidiu: 



    […]



    Em face dessa decisão, proferida em 09.04.2025, e ainda não publicada, será interposto Agravo Interno pela Reclamante. 



    Ocorre que a decisão proferida pela Eg. 5ª Turma do TST, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade. 



    É contra essa decisão, proferida no julgamento do recurso de revista, que se ajuíza a presente reclamação, ante o claro desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 desta E. Corte”.



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido “cassando-se, se possível em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), o acórdão que julgou o recurso de revista nos autos da reclamação trabalhista n. 1001255-76.2020.5.02.0718, proferido pela E. 5ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Ministro Relator no Tribunal reclamado não conheceu do Recurso de Revista da parte autora sob os seguintes fundamentos (eDoc. 51): 



    “Ao exame. 



    Verifico que a matéria ‘Atribuição de valores aos pedidos da petição inicial. Procedimento ordinário. Reclamação trabalhista ajuizada na vigência da Lei nº 13.467/2017. Instrução normativa nº 41 do TST’ foi afetada ao Tribunal Pleno desta Corte, razão pela qual reconheço a transcendência jurídica da controvérsia e, por haver viabilidade de exame da alegada ofensa ao art. 492 do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento para melhor análise do recurso de revista. 



    Conforme se depreende, a Corte de origem consignou que ‘deve ser mantida a sentença que afastou a limitação da condenação aos valores declinados na petição inicial.’ 



    Pois bem. 



    No dia 06/02/2025, efetivamente, a SBDI-I desta Corte acolheu proposta de Incidente de Recurso de Revista Repetitivo, Nº 35, afetando ao Tribunal Pleno a matéria ‘Atribuição de valores aos pedidos da petição inicial. Procedimento ordinário. Reclamação trabalhista ajuizada na vigência da Lei nº 13.467/2017. Instrução normativa nº 41 do TST’. 



    Ocorre que o Relator do incidente (IRR - IncJulgRREmbRep - 1199- 29.2021.5.09.0654) , o Exmo. Ministro Alexandre Ramos, não determinou a suspensão dos recursos, na forma do art. 896-C, § 5º, da CLT, de modo que permanece aplicável a decisão da SBDI-1 desta Corte, fixada nos autos do EmbRR-555-36.2021.5.09.0024, segundo a qual ‘os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)”.



    Efetivamente, consta do citado precedente: 



    […]



    Estando a decisão regional em conformidade com esse entendimento, deve ser mantida a decisão regional. 



    Ante o exposto: a) dou provimento ao agravo de instrumento, para convertê-lo em recurso de revista; b) não conheço do recurso de revista”



    Nessas circunstâncias, verifica-se que o juízo reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, à luz do princípio da congruência ou correlação entre pedido inicial e condenação e, sobretudo, do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que assim dispõe: 



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.



    § 1o  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”



    É importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    No presente caso, a autoridade reclamada assinalou que “os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)”.



    Ou seja, sob o pálio da argumentação constitucional da aplicação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF), afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, isto é, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”.



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a cassar a decisão reclamada por inobservância à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tais parâmetros. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente